Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. REANÁLISE. ART. 1.040, INCISO II DO CPC. PENHORA SALARIAL. VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL No 1.833.561/DF. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.833.561/DF, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, assentou que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento..

2. Nos termos do art. 1.040, inciso II do Código de Processo Civil, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.

3. Em acatamento ao entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é possível a penhora de salário do devedor para o pagamento dos honorários advocatícios, entretanto, em percentual que não inviabilize a manutenção da família, em casos de alto endividamento do devedor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.